Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto n.o 20.976, de 27 de janeiro de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 6o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de seus direitos e vantagens.
2. Sendo assim, o ente distrital substituiu a Fundação Zoobotânica, ficando resguardados todos os direitos do autor, tornando-o parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
3. No caso dos autos, restou demonstrado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o exequente, a qual, em razão da extinção da Fundação Zoobotânica, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Diante disso, conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual da sentença exequenda.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.